Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710513-33.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valdelina de Sousa Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (id 45697256). A apelante propôs ação de declaração cumulada com ação manutenção de posse com requerimento liminar que tem por objeto imóvel situado no condomínio Vale do Sol, conjunto F, casa 17, Planaltina/DF, CEP 73.375-555, contra o espólio de João Arcebias Castro, Joana Evangelista Castro, Uanderson Evangelista Castro, Uelda Evangelista Castro, Uilton Evangelista Castro, Welder Evangelista Castro, Wemerson Evangelista de Castro, Wendel Evangelista Castro, Willian Evangelista Castro, Carlos Alberto de Castro Lima e João Castro Lima (id 45697001). Narrou que mantinha namoro privilegiado com João Arcebias Castro. Explicou que, desde 1995, ambos se relacionavam esporadicamente sem o intuito de constituir família, tendo em vista que ele era casado e convivia com sua esposa e filhos. Afirmou que João Arcebias Castro adquiriu para a apelante o imóvel mencionado em troca de favores sexuais. Alegou que acordaram que ele figuraria no instrumento particular de compra e venda como adquirente, pois a apelante não poderia comprovar renda. Relatou que em 16.10.2018, foi proposta a ação de inventário n. 0706632-87.2018.8.07.0005, em curso no Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina, na qual o imóvel objeto da presente ação foi arrolado como bem integrante do espólio. Acrescentou que o referido imóvel lhe pertence, uma vez que João Arcebias Castro adquiriu o bem para ela. Requereu a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para suspender o curso da ação de inventário nos autos n. 0706632-87.2018.8.07.0005, que tramita no Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina. Pediu a declaração da posse e sua manutenção na posse do imóvel em litígio. O Juízo de Primeiro Grau considerou que não restou configurada a probabilidade do direito alegado, pois a ação de reconhecimento de união estável nos autos n. 0002767-34.2017.8.07.0005, proposta pela apelante, teve o pedido rejeitado. Indeferiu o requerimento liminar de tutela de urgência. Determinou à apelante que emendasse a petição inicial para excluir do polo passivo da ação os herdeiros de João Arcebias Castro, uma vez que o inventário não fora concluído (id 45697234). O espólio de João Arcebias Castro apresentou contestação (id 45697244). Ressaltou que a ação de reconhecimento de união estável nos autos n. 0002767-34.2017.8.07.0005 teve o pedido rejeitado, pois a relação entre a apelante e João Arcebias Castro qualificava-se como concubinato impuro nos termos do art. 1.727 do Código Civil. Argumentou que não há prova efetiva da contribuição da apelante para a aquisição do imóvel, de modo que sua posse não pode ser reconhecida conforme a Súmula n. 380 do Supremo Tribunal Federal. Requereu a condenação da apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Formulou pedido contraposto para reintegrá-lo na posse consoante o art. 556 do Código de Processo Civil. Sobreveio a sentença (id 45697256). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve a comprovação de contribuição efetiva da apelante para a aquisição do bem, de modo que o imóvel pertence ao espólio de João Arcebias Castro. Rejeitou o pedido formulado pela apelante e acolheu o pedido contraposto para determinar a reintegração do apelado na posse do imóvel. Condenou a autora a desocupar o imóvel e abster-se de praticar qualquer ato de esbulho ou turbação, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valdelina de Sousa Lima interpôs apelação (id 45697265). Suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, pois não foi realizada audiência de instrução e julgamento conforme solicitado pelo apelado em contrarrazões. Alega que ela e João Arcebias Castro viviam em união estável quando o imóvel objeto da ação foi adquirido, razão pela qual detém a posse legítima sobre o bem. Sustenta que mantiveram um relacionamento público, contínuo, duradouro e com intuito de constituir família, durante vinte (20) anos. Discorre que o advogado constituído anteriormente narrou fatos inverídicos, uma vez que ela não obteve o imóvel em troca de favores sexuais e sempre trabalhou como empregada doméstica. Acrescenta que João Arcebias Castro a enganou prometendo que pediria o divórcio da esposa, o que nunca aconteceu. Afirma que não incorreu nas condutas consideradas litigância de má-fé, consoante o art. 80 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida na posse do imóvel ou, subsidiariamente, seja prorrogado o prazo para a sua desocupação por noventa (90) dias conforme o art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil. Entende que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração de que reside no imóvel há mais de vinte (20) anos. Acredita que há perigo na demora, pois não possui lugar para morar. Sem preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 45697234). O espólio de João Arcebias Castro apresentou contrarrazões (id 456967269). Suscita preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Destaca que a apelante contradiz os fatos por ela alegados em sua petição inicial e analisados na sentença. Pede o desprovimento da apelação ao argumento de que a apelante não possui direito patrimonial algum, uma vez que ela e João Arcebias Castro não viviam em união estável. Ressalta que João Arcebias Castro nunca teve a intenção de transferir a posse e propriedade do imóvel objeto da ação para a apelante. A apelante foi intimada para manifestar-se em quinze (15) dias acerca de eventual inovação recursal consoante o art. 1.009, § 2o, do Código do Processo Civil (id 45885622). A apelante peticionou no sistema de processo judicial eletrônico (PJe) em 19.5.2023 (id 46863968 e 46885751). A manifestação foi intempestiva, pois o decurso do prazo legal se deu em 18.5.2023. É o relatório. 1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Inovação recursal O art. 932 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator o juízo de admissibilidade do recurso. O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que cabe ao Relator examiná-los de ofício. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Ocorre inovação recursal quando a parte altera no recurso os fatos, teses ou pedidos registrados na petição inicial ou contestação, ou quando acrescenta aqueles que não foram discutidos na Primeira Instância (art. 1.014 do Código de Processo Civil). A propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que não é possível a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal da apelação. Ao recorrente e recorrido também é vedado propor demanda nova (modificação da causa de pedir e/ou do pedido).[1] O art. 1.014 do Código de Processo Civil autoriza, excepcionalmente, a alegação de fatos supervenientes, que aconteceram depois da sentença, ou fatos novos não propostos perante o Juízo de Primeiro Grau desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça que confirmam esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 8. Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública. (...) (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. 1. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação, posto que os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais. (...) (AgInt no REsp 1670678/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. (...) (AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADESIVO. VIA INADEQUADA. INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. UNIPLAN BÁSICO PARTICIPATIVO. DESINTERESSE DO CONTRATANTE NA MANUTENÇÃO DO PLANO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVER DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 6. Apelações conhecidas em parte, e, na extensão, não provida a da Autora e provida a adesiva da ré. (Acórdão 1398979, 07191252220208070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1247573, 07208327720198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06.05.2020, publicado no PJe: 15.05.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A apelante propôs ação de declaração cumulada com ação manutenção de posse com requerimento liminar que tem por objeto imóvel situado no condomínio Vale do Sol, conjunto F, casa 17, Planaltina-DF, CEP 73.375-555, contra o espólio de João Arcebias Castro. Narrou que mantinha namoro privilegiado com João Arcebias Castro. Explicou que, desde 1995, ambos se relacionavam esporadicamente sem o intuito de constituir família, tendo em vista que ele era casado e convivia com sua esposa e filhos (id 45697001). Em suas razões de apelação, contudo, a apelante alega que ela e João Arcebias Castro viviam em união estável quando o imóvel objeto da ação foi adquirido, razão pela qual detém a posse legítima sobre o bem. Sustenta que mantiveram um relacionamento público, contínuo, duradouro e com intuito de constituir família, durante vinte (20) anos (id 45697265). A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar motivo de força maior. A alegação de que o advogado constituído anteriormente narrou fatos inverídicos deve ser apreciada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, órgão responsável por julgar as representações por infrações ético-disciplinares contra advogados. É evidente que foram apresentados fatos novos que não foram apreciados na Primeira Instância. Concluo que a apelação é manifestamente inadmissível diante da inovação recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios e fixo-os em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.